Tribunal: STF
Processo: AI 393283
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PREVISTA
EM CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
Ausência de prequestionamento. Questão não
ventilada na decisão recorrida. Ausência de interposição de embargos
 de declaração.
Necessidade de exame prévio de norma
infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
regimental a que se nega provimento.